Tribunal: TJSP
Processo: 2285417-39.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285417-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são impetrantes TARCISIO
GERMANO DE LEMOS e LIA VALÉRIA DIAS DE LEMOS e Paciente ANDERSON
DE JESUS CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM o pedido
PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285417-39.2019.8.26.0000 -Voto no 13.563
2
VOTO No 13.563
HABEAS CORPUS no 2285417-39.2019.8.26.0000
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí
Impetrantes: TARCÍSIO GERMANO DE LEMOS e LIA VALÉRIA DIAS DE
LEMOS
Paciente: ANDERSON DE JESUS CARDOSO
Os Advogados Tarcísio Germano de Lemos e Lia
Valéria Dias de Lemos impetram o presente habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de ANDERSON DE JESUS CARDOSO, postulando a
revogação da prisão preventiva por estarem ausentes os seus requisitos
ensejadores, ou por ser tal medida desproporcional, haja vista que em caso
de condenação poderá ser-lhe imposto o regime prisional aberto, com pena
substitutiva. Subsidiariamente, acenam com a falta de fundamentação do r.
decisum guerreado.
Ao que se infere, o paciente encontra-se preso
preventivamente pela prática, em tese, do crime de peculato.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls. 40/41),
e juntaram-se aos autos as informações prestadas pela autoridade apontada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285417-39.2019.8.26.0000 -Voto no 13.563
3
coatora (fls. 44).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral da
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 47/53).
É O RELATÓRIO.
A hipótese retratada nos autos deve ser julgada
prejudicada, em face da perda do objeto.
Conforme
constou
no
Habeas
Corpus
no
2274512-72.2019.8.26.0000, que recebeu o voto no 13.522 desta relatoria,
julgado virtualmente, CONCEDERAM a ordem com a manutenção da
liberdade provisória e mediante a aplicação das medidas cautelares
descritas no artigo 319, incisos I, II, III, IV e VI do Código de Processo Penal,
com extensão dos efeitos ao corréu ANDERSON DE JESUS CARDOSO,
restando, no entanto vencido parcialmente pela d. maioria, composta pelos
2o e 3o Juízes, respectivamente Des. Luiz Antonio Cardoso e Des. Luiz Toloza
Neto, que concedeu a ordem em maior extensão, quanto ao item VI do art.
319, do Código de Processo Penal, para restringir o afastamento das
funções públicas apenas quanto ao trabalho externo. Declara voto vencedor
o 2o Juiz, Des. Luiz Antonio Cardoso.
Assim, já alcançado seu objetivo, dá-se por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285417-39.2019.8.26.0000 -Voto no 13.563
4
prejudicada a ordem, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Diante
do
exposto,
julga-se
o
pedido
PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
ÁLVARO CASTELLO
Relator